Tribunal: STF
Processo: HC 220803
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 716.870/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. EXAME CRIMINOLÓGICO. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO STJ. 



    1. Tem prevalecido, nesta Corte Superior, o entendimento de que ‘A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício’ (AgRg no HC 654.153/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021)



    2. Portanto, havendo a necessidade de exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime, esse requisito somente pode ser considerado preenchido no momento em que houver parecer técnico favorável.



    3. Agravo regimental improvido.” (pág. 1 do doc. eletrônico 10).



    A defesa sustenta, em síntese, que deve ser “considerada a data-base para fins de progressão ao regime aberto o dia em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto, e não a data em que foi deferida a progressão ou até mesmo data em que foi concluído o exame criminológico”. (pág. 12 da petição inicial).



    Requer, ao final, “a concessão da ordem para que seja definitivamente concedida ao Paciente considerando como data-base para progressão ao regime aberto a data em que o Paciente preencheu o requisito objetivo para o regime intermediário, por medida de justiça […]” (pág. 13 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que o caso é de denegação da ordem. 



    O Superior Tribunal de Justiça expôs a questão e apresentou os seguintes fundamentos para denegar a ordem, destacando os seguintes aspectos fáticos e jurídicos:



    “[...]



    Consoante consignado, o Tribunal de origem entendeu que o requisito subjetivo somente foi preenchido em momento posterior, após a realização de exame criminológico, razão pela qual o writ lá impetrado foi indeferido liminarmente. 



    Na linha de alguns precedentes desta Corte Superior, desde a edição da Lei 10.792/03, a realização de exame criminológico deixou de constar do rol dos requisitos legais para a progressão de regime, não podendo a data-base para a concessão do benefício ficar atrelada à emissão de laudo pericial favorável ao reeducando, sob pena de se criar uma exigência não prevista em lei, em manifesta afronta ao princípio da reserva legal. 



    Nessa premissa, entendia-se que, possuindo o reeducando bom comportamento carcerário, dever-se-ia considerar como data-base para a progressão de regime o dia em que efetivamente preenchido o requisito objetivo e não a data de conclusão do exame criminológico favorável, uma vez que, antes mesmo da elaboração do laudo técnico, o requisito subjetivo do bom comportamento já havia se implementado. 



    Dá-se quer a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que ‘A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício’ (AgRg no HC 654.153/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021). Nesse sentido destacam-se alguns julgados desta Sexta Turma:



    […]



    A despeito disso (precedentes nesse sentido), a compreensão deve ser alterada, à vista do atual entendimento majoritário desta Corte Superior, segundo o qual, a fixação da data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício. Nesse sentido:



    […]



    Portanto, havendo a necessidade de exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime, esse requisito somente pode ser considerado preenchido no momento em que houver parecer técnico favorável, de modo que deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, pelo que nego provimento ao agravo regimental.” (págs. 5-8 do doc. eletrônico 10; grifei).



    Inicialmente, cumpre anotar que a alteração do art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para o convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para o regime mais brando.



    Com efeito, assim dispunha a redação original do art. 112:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo Juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.



    Parágrafo único – A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e de exame criminológico, quando necessário.” (grifei).



    Com a edição da Lei 10.792/2003, o referido dispositivo legal ganhou a seguinte redação:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.



    § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.



    § 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.” 



    Verifica-se que a alteração legislativa não visou apenas à supressão pura e simples do exame criminológico para fins de progressão de regime, mas estabeleceu critérios norteadores da decisão do juiz, sem prejuízo de permitir que este requisite a referida perícia, observadas as especificidades de cada caso concreto.



    O exame criminológico foi originariamente concebido pela Lei de Execução como instrumento colocado à disposição do magistrado para dar concreção ao princípio da individualização da pena. Tal orientação jurisprudencial e doutrinária permanece válida, não obstante a alteração legislativa, encontrando fundamento no art. 8º da LEP, que exige a sua realização no momento da entrada do sentenciado no sistema carcerário, bem como no art. 33, § 2º, do Código Penal, ao estabelecer que a progressão ocorrerá em conformidade com o mérito deste. 



    Além disso, o entendimento desta Suprema Corte, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”.



    Nesse contexto, a Lei de Execução Penal é clara ao impor ao apenado o cumprimento de ambos os requisitos (objetivo e subjetivo) para que possa progredir de regime.



    No caso concreto, consta que, quando da obtenção do regime semiaberto, o Magistrado de primeiro grau, depois de reconhecer que o reeducando já havia preenchido o requisito temporal (objetivo), determinou que fosse realizado o exame criminológico, a fim de verificar se ele também reunia condições subjetivas para ser colocado em regime prisional mais brando (vide doc. eletrônico 7). Com efeito, somente com o resultado positivo dessa perícia foi que o paciente efetivamente preencheu o requisito subjetivo, considerado apto, portanto, a progredir para o regime semiaberto. 



    Desse modo, considero razoável, e até lógico, que o nova data-base para obtenção da nova progressão, agora para o aberto, seja a da conclusão favorável da perícia técnica realizada, sem a qual, à época, um dos requisitos previstos em lei não estaria preenchido.



    Não é por outra razão que esta Suprema Corte, por reiteradas vezes, tem exigido a reunião desses dois parâmetros para que o condenado movimente-se de um regime prisional para outro mais benéfico, autorizando, por outro lado, que o juízo da execução determine a realização de exame criminológico para análise quanto ao preenchimento, ou não, do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.



    Nessa linha de orientação, anoto os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF proferidos em casos semelhantes: HC 135.748/DF, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 121.142 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma; RHC 110.621/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; HC 179.260 AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; RHC 170.425/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma; HC 134.247/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e RHC 121.851/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, este assim ementado:



    “[...] a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo.” (Primeira Turma).



    Assim, filio-me à linha de entendimento segundo a qual “[...] apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal […]”. (HC 208.484 AgR/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Registro, ainda, as seguintes decisões monocráticas exaradas por membros da Primeira Turma: HC 188.804/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e HC 174.654/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    No mesmo sentido, cito a decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin no HC 206.209/SP, que, apesar de ter negado seguimento ao habeas corpus, expôs a seguinte fundamentação:



    “[...]



    É o relatório. Decido.



    1. No caso concreto a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, o entendimento adotado no ato coator converge com a jurisprudência desta Suprema Corte; assim não há ilegalidade a ser reparável na estrita via.



    Efetivamente, firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que ‘apenas com a decisão judicial pela qual avaliado o exame criminológico se tem cumprido o requisito subjetivo e é definida a data-base para a futura progressão’ (HC 174654, Relatoria Ministra Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 188.804, Rel. Ministro Alexandre de Moraes e HC 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.” (grifos no original).



     



    Esse decisum foi chancelado pelos integrantes da Segunda Turma, nos termos da ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator